Tribunal: TJMT
Processo: 1013496-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013496-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. TRABALHO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação do Banco Bradesco, mantendo a exigibilidade de crédito tributário de ICMS sobre circulação de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, configura omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no julgado, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais.
4. Verificada a ausência de pronunciamento quanto à majoração dos honorários fixados na sentença, impõe-se reconhecer a omissão no acórdão.
5. O art. 85, §11, do CPC determina a majoração dos honorários quando houver trabalho adicional em grau recursal, o que se verifica no caso concreto.
6. Considerando o parâmetro estabelecido pelo juízo de origem (10% do valor da causa) e o acréscimo pelo labor adicional, é razoável o acréscimo de 2 pontos percentuais, fixando-se os honorários em 12%.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para acrescer ao acórdão a majoração dos honorários advocatícios, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“A ausência de pronunciamento sobre a majoração dos honorários em sede recursal configura omissão relevante, impondo sua correção mediante embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1º, 3º, I, 6º e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. que visava à reforma de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre circulação de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, porquanto não houve majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, como determina o art. 85, §§ 1º, 6º e 11 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, mesmo diante do não provimento do recurso de apelação, seria de rigor a majoração dos honorários fixados na origem, em razão do trabalho adicional realizado pela Procuradoria do Estado em grau recursal.

Ressalta que o CPC estabelece, de forma objetiva, a obrigatoriedade de fixação ou majoração dos honorários em todas as fases do processo, inclusive nos recursos.

Em contrarrazões (id.

328774362), Banco Bradesco S.A. pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão ou qualquer outro vício no acórdão.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta pelo Banco Bradesco que visava à reforma de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre circulação de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha desprovimento o Apelo, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso I do CPC, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo da Recorrida, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que:

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026